Tribunal: STF
Processo: RE 1366604
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face acórdão assim ementado: 



    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÕES CIVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - MÉRITO —SERVIDORA ESTADUAL - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO DISPOSTA NA LEI N.° 10.475/92 - DECRETO N.° 36.092194 - PAGAMENTO A MENOR - LEI N.° 15.78612005 - DIFERENÇAS DEVIDAS - LIMITAÇÃO - ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.° 20.51 8/2012 - CORREÇÃO MONETÁRIA - INDICE APLICÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTEÇA PARCIALMENTE REFORMADA - SEGUNDO RECURSO PROVIDO. - Em se tratando de parcelas de trato sucessivo, a prescrição atinge somente aquelas vencidas antes do qüinqüênio anterior ao ajuizamento da ação, não havendo, portanto, perecimento do fundo de direito, consoante o enunciado da Súmula 85 do STJ. - O adicional de insalubridade devido aos servidores da FUNED deve ser pago de acordo com o critério previsto na Lei n.° 10.475/92, bem como no Decreto n.° 36.092194, até a edição da Lei n.° 15.78612005, quando a base de cálculo do adicional de insalubridade deve corresponder aos novos vencimentos por ela fixados, observados os reajustes posteriores. - Considerando que o adicional de insalubridade integra a remuneração do servidor, compreendendo o vencimento base e demais parcelas, deverá incidir sobre o 130 salário, por se tratar de verba calculada sobre a remuneração. - A Lei n.° 20.51 8/2012 institui a Gratificação por Risco à Saúde - GRS -, no âmbito do Sistema Estadúal de Saúde, vedando a cumulação da referida gratificação com o adicional de insalubridade, ficando a procedência do pedido inicial limitada à sua entrada em vigor. - Por força da declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento do ad. S°da Lei n. 11.96012009, a correção monetária deve ser calculada com base em índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, sendo aplicável o IPCA, a partir do vencimento de cada prestação. - Os honorários advocatícios devem ser fixados em conformidade com o ad. 20, §30è 40, do CPC, sendo certo que, além de guardarem relação com o proveito econômico da ação, devem também considerar a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte” (pág. 1 do documento eletrônico 23).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 100, § 12, da mesma Carta, sob o argumento de que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado no Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral.



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com base no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “ : JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA— IPCA-E - ÍNDICE DEFINIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL—TEMA8IOMANUTENÇÃO DO JULGADO. - Observado o caráter vinculante do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n 1870. 947 (Tema 810), bem assim o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo representativo de controvérsia - REsp n 01. 270.4391PR -, o IPCA-E deve ser o índice de correção monetária para as condenações da Fazenda Pública, de créditos não tributários” (pág. 1 do documento eletrônico 35).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), conforme se verifica nas teses fixadas a seguir transcritas: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 



    Outrossim, este Tribunal, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Na ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão, assinalou:



    “Está em causa, portanto, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009). No julgamento embargado, este Plenário entendeu que a opção do legislador pela correção dos débitos da Fazenda Pública pela Taxa Referencial das cadernetas de poupança, TR, viola o direito fundamental de propriedade, na linha do precedente firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425, cujo objeto, para o que interessa ao presente caso, era o art. 100, § 12, da CF (redação da EC 62/2009). Embora a redação do referido § 12 fosse essencialmente a mesma reproduzida no art. 1º-F aqui discutido, considerou-se que o julgamento das ADIs estaria limitado à correção de créditos já inscritos em requisição de pagamento por precatório.



    A distinção do objeto da Repercussão Geral neste RE 870.947, em relação às ADIs 4357 e 4425, estaria na maior amplitude (correção monetária de débitos em qualquer fase processual e mesmo na instância administrativa) e na natureza da relação jurídica em que surgido o crédito em desfavor da Fazenda Pública - no caso julgado, trata-se de pagamento de benefício assistencial pelo INSS.



    [...]



    Os créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representam, no mais das vezes, lesões a direitos perpetrados pela Administração há muito tempo, mesmo décadas. O jurisdicionado, que aguarda o reconhecimento e satisfação de seu direito desde muito antes de 2009, ele é que foi surpreendido pela edição da EC 62/2009 e Lei 11.960/2009, quando viu seu crédito deixar de ser corrigido por índice idôneo (IPCA, como já constava de manuais de cálculo aplicados pelo Poder Judiciário). Os seis anos transcorridos entre 2009 e 2015, se comparados com a escala de tempo que se impõe ao cidadão/administrado para a satisfação do crédito, não se mostra suficiente a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 



    [...]



    Pelo exposto, DIVIRJO do eminente Ministro Relator, para REJEITAR os Embargos de Declaração, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009” (grifei).



    Por fim, com os mesmos fundamentos aqui expendidos, destaco ainda as seguintes decisões desta Corte sobre a controvérsia em exame: RE 1.300.300/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.324.674/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.313.553/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.335.552/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.289.978/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.306.492/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator